Tribunal: TJDFT
Processo: 0716266-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEL E FALIMENTAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS (ART. 33 DA LEI 11.697/2008 E 2° DA RESOLUÇÃO 23/2010). IRDR 20. PIRÂMIDES FINANCEIRAS. G44 BRASIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito de competência relacionado a demanda em que a narrativa da petição inicial deixa claro que o pedido é de rescisão de contrato que entende dever ser analisado pela ótica do CDC.
2. Sobre a competência envolvendo a análise das ações ajuizadas por vítimas das conhecidas por “pirâmides financeiras” envolvendo as Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, cabe a aplicação do julgamento do IRDR no 20 (0740629-08.2020.8.07.0000), cujas teses firmadas foram: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil s/a e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”.
3. A presente controvérsia deve ser resolvida no âmbito da jurisdição do Juízo Cível suscitado, sendo incompetente a vara falimentar para esta pretensão, uma vez que o pedido deduzido não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência do juízo especializado.
4. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o Juízo suscitado.